Tribunal: TJSP
Processo: 1005242-49.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação revisional cumulada com indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros anual que supera em mais de doze vezes a média de mercado para a modalidade contratada, conforme séries históricas divulgadas pelo Banco Central. Imperiosa a redução equitativa –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação revisional cumulada com indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros anual que supera em mais de doze vezes a média de mercado para a modalidade contratada, conforme séries históricas divulgadas pelo Banco Central. Imperiosa a redução equitativa – 2. Revisão do contrato, na espécie, que implica na devolução dos valores pagos a maior, em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A restituição em dobro prescinde de elemento volitivo do fornecedor de serviços, afigurando-se cabível quando a cobrança constituir conduta contrária à boa-fé objetiva. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 929 dos Recursos Repetitivos), que foi objeto de modulação de efeitos, para restringir sua aplicação aos contratos bancários firmados após 30/03/2021. Contrato celebrado em setembro de 2021 – 3. Dano moral caracterizado. Cobrança de juros abusiva, em taxa superior à taxa média do mercado. Pretensão de fixação em R$ 10.000,00. Indenização arbitrada, contudo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância das circunstâncias do caso concreto – Sentença reformada. Sucumbência integral da ré (Súmula 326 do C. STJ) – Recurso parcialmente provido.